Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725520-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADA: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO O DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, bem como que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente agregado à decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018